Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS. CAPACIDADE FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR AVANÇO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, em se tratando de prestação alimentícia, é certo que os alimentos devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los, observando-se ainda o princípio da razoabilidade no valor a ser estabelecido.
2. No caso, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do alimentante, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
3. Lado outro, os alimentos provisórios definidos temporariamente na decisão agravada sobressaem proporcionais, notadamente, porque levadas em conta as necessidades prementes do alimentando e as possibilidades possíveis de serem apuradas em sede de análise perfunctória da questão, ressalvando-se que os pertinentes vetores para fixação da obrigação alimentar em caráter definitivo, inclusive quanto à participação de ambos os genitores na manutenção da prole comum, como dito, ainda demandam esclarecimentos.
4. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo estrito, de modo que seu objeto é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de controvérsias nela não tratadas, sobretudo, a respeito de matérias ainda não examinadas na causa, sob pena de inadmissível supressão de instância. Portanto, descabe análise de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário não formulado e não apreciado na origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.